Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, CF. CRITÉRIOS. COMPETÊNCIA ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL. LC 840/2011. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE PELA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. O abono de permanência é uma faculdade concedida ao servidor, de continuar na ativa quando já houver completado os requisitos para a sua aposentadoria voluntária. Nos termos do §19 do art. 40 da Constituição Federal, cabe ao respectivo ente federativo a competência para fixar os critérios para sua concessão. No âmbito do Distrito Federal, a matéria foi tratada pela Lei Complementar no 840/2011, que definiu essa verba como sendo de natureza indenizatória. A partir do comando constitucional e previsão em norma infraconstitucional, é possível a superação de precedente do Superior do Tribunal de Justiça - Recurso Especial no 1.192.556/PE – tema 424 - pelo critério da distinção (distinguishing), de modo a fastar aquela parcela da base de cálculos de outras vantagens remuneratórias conforme pretende a entidade de classe.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.